Tribunal: STF
Processo: RE 1209864
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa Selic sobre depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional. 



    A agravante sustenta, em suma, que 



    “As controvérsias relativas à incidência tributária de IR e de CSLL sobre os juros demora devidos no contexto do levantamento de depósito judicial não foram abrangidas pelo que restou decidido no tema 962, como foi deliberado no julgamento dos embargos declaratórios manejados no leading case. Nesse particular, o STF efetivamente vem reconhecendo que o debate sobre a incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros no levantamento dos depósitos judiciais detém índole infraconstitucional [...]” (Pág. 1 do documento eletrônico 29)



    No entanto, a negativa de seguimento do apelo extremo em que se reconheceu a ofensa indireta à Constituição Federal impõe a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, requer o ente federativo que os presentes autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    É o relatório. Decido.



     O debate acerca da incidência IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos a título de taxa Selic sobre depósitos judiciais situa-se em âmbito infraconstitucional, como se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma matéria ora em exame, cito as seguintes decisões: ARE 1.398.850/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.402.415/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.399.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.394.761/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.394.761/RS, Rel. Min. Presidente; RE 1.063.613/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.399.814/SC, de minha relatoria.



    Assim, ante o reconhecimento da natureza infraconstitucional dessa questão pelo Supremo Tribunal Federal e ante a ausência de interposição de recurso especial contra o acórdão recorrido pela ora embargante, de fato impõe-se a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015, o qual estabelece que:



    “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.” (grifei). 



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão, menciono as seguintes decisões: ARE 1.395.788/PR e ARE 1.402.607/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.398.850/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.399.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Isso posto, com base no art. 1.033 do CPC/2015, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator